Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719732-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA MALDI LTDA AGRAVADO: LUCILENE ROSA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLINICA ODONTOLOGICA MALDI LTDA, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação ordinária no 0701388-52.2019.8.07.0003, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou à requerida o recolhimento dos honorários periciais (62874721, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão vergastada não observou a norma do art. 373, I, do CPC, que preconiza que compete a parte autora comprovar o alegado, e a norma do art. 95, também do CPC, que orienta que é dever da parte que solicitou a perícia recolher os honorários. Assenta, ainda, que é dever do Estado arcar com o custo dessa perícia, por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita. Ao final, pugna pela reforma da decisão atacada, para indeferir a inversão do ônus de prova ou determinar que a agravada recolha os honorários periciais ou o Estado. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, em face da preclusão temporal configurada à espécie. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão proferida em 12/05/2020, que determinou a inversão do ônus da prova e recolhimento dos honorários periciais pela requerida (ID 62874721, autos de origem). A recorrente foi intimada, em 13/05/2020 08:35:42, tendo em vista a consulta processual de seu patrono RICARDO VANZELLA MISSIATTO. De acordo com o art. 1.003, §5o, do CPC[2], o prazo recursal para a espécie é de 15 (quinze) dias úteis e findaria em 03/06/2020. Entretanto, o presente recurso foi protocolado em 26/06/2020. Destarte, o recurso interposto somente neste momento processual, para promover o debate vinculado nas razões recursais, não merece guarida, ante a preclusão temporal operada. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. Por sua vez, a preclusão temporal é a perda da faculdade processual em função do decurso de um prazo próprio sem o seu exercício. Releva notar que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, CPC). Assim, eventual rediscussão desse tema, nos autos de origem, já foi alcançada pela preclusão. Conclui-se que se operou a preclusão temporal quando a parte autora não se insurgiu da decisão de ID 62874721, autos de origem, o que não permite a reapreciação desta matéria nesta seara. Deixo de aplicar a norma do parágrafo único do art. 932 do CPC[3], porque o vício em espeque é insanável. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. § 2o Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. § 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. § 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. § 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. [3] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.